Tribunal: TJES
Processo: 5026479-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5026
479-68.2023.8.08.0024

APELANTE
:
JOVINA GONÇALVES HENRIQUE CACIANO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO INDEFINIDA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo a suspensão do trâmite de seu pedido de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em razão de processo administrativo disciplinar instaurado em 18/05/2020 e não concluído até a presente data. A apelante sustenta que o excesso de prazo para conclusão do PAD inviabiliza a manutenção da suspensão e configura violação a seu direito líquido e certo à aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o excesso de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar autoriza o prosseguimento do trâmite do pedido de aposentadoria voluntária de servidor público, mesmo havendo norma estadual que determina sua suspensão até o julgamento do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a suspensão do processo de aposentadoria enquanto pendente PAD, mas veda a perpetuação dessa suspensão quando há excesso de prazo para sua conclusão (RMS 60.493/PR; REsp 1.532.392/SE; AgInt no AREsp 1.968.704/MS).

A interpretação do art. 276 da LC nº 46/94 deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não impor ao servidor ônus decorrente de mora administrativa pela qual não deu causa.

O art. 258 da LC nº 46/94 fixa prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis por igual período mediante decisão fundamentada, para conclusão do PAD, e sua inobservância injustificada caracteriza ilegalidade na negativa de processamento da aposentadoria.

O prolongamento do PAD por mais de cinco anos sem conclusão fere a eficiência administrativa e não pode inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo cabível, em tais hipóteses, a determinação de prosseguimento do processo de aposentadoria.

Eventual procedência do PAD com aplicação de penalidade passível de demissão não impede a cassação posterior da aposentadoria, conforme previsão do art. 134 da Lei nº 8.112/90 e precedentes do STJ (AgRg no REsp 916.290/SC; AgRg no RMS 24.121/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar, quando incontroverso e não imputável ao servidor, autoriza o prosseguimento do pedido de aposentadoria voluntária.

A interpretação de norma que condiciona a aposentadoria à conclusão do PAD deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, vedando-se a suspensão indefinida do processo de aposentadoria.

Constatada a prática de infração disciplinar passível de demissão ao final do PAD, é possível a cassação da aposentadoria concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 40; LC/ES nº 46/94, arts. 258 e 276; LC nº 282/2004, art. 25; Lei nº 8.112/90, arts. 134 e 172.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 60.493/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; STJ, AgInt no AgInt no RMS 61.130/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2022; STJ, REsp 1.532.392/SE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/3/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.968.704/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/8/2022; STJ, AgRg no REsp 916.290/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/11/2010; STJ, AgRg no RMS 24.121/ES, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012; TJES, APL 0013843-44.2012.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30/10/2018; TJES, MS 0012138-78.2015.8.08.0000, rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 18/11/2015.

VISTOS
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

ACOLHER A PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026479-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINA GONCALVES HENRIQUE CACIANO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5026
479-68.2023.8.08.0024

APELANTE
:
JOVINA GONÇALVES HENRIQUE CACIANO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO INDEFINIDA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo a suspensão do trâmite de seu pedido de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em razão de processo administrativo disciplinar instaurado em 18/05/2020 e não concluído até a presente data. A apelante sustenta que o excesso de prazo para conclusão do PAD inviabiliza a manutenção da suspensão e configura violação a seu direito líquido e certo à aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o excesso de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar autoriza o prosseguimento do trâmite do pedido de aposentadoria voluntária de servidor público, mesmo havendo norma estadual que determina sua suspensão até o julgamento do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a suspensão do processo de aposentadoria enquanto pendente PAD, mas veda a perpetuação dessa suspensão quando há excesso de prazo para sua conclusão (RMS 60.493/PR; REsp 1.532.392/SE; AgInt no AREsp 1.968.704/MS).

A interpretação do art. 276 da LC nº 46/94 deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não impor ao servidor ônus decorrente de mora administrativa pela qual não deu causa.

O art. 258 da LC nº 46/94 fixa prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis por igual período mediante decisão fundamentada, para conclusão do PAD, e sua inobservância injustificada caracteriza ilegalidade na negativa de processamento da aposentadoria.

O prolongamento do PAD por mais de cinco anos sem conclusão fere a eficiência administrativa e não pode inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo cabível, em tais hipóteses, a determinação de prosseguimento do processo de aposentadoria.

Eventual procedência do PAD com aplicação de penalidade passível de demissão não impede a cassação posterior da aposentadoria, conforme previsão do art. 134 da Lei nº 8.112/90 e precedentes do STJ (AgRg no REsp 916.290/SC; AgRg no RMS 24.121/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar, quando incontroverso e não imputável ao servidor, autoriza o prosseguimento do pedido de aposentadoria voluntária.

A interpretação de norma que condiciona a aposentadoria à conclusão do PAD deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, vedando-se a suspensão indefinida do processo de aposentadoria.

Constatada a prática de infração disciplinar passível de demissão ao final do PAD, é possível a cassação da aposentadoria concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 40; LC/ES nº 46/94, arts. 258 e 276; LC nº 282/2004, art. 25; Lei nº 8.112/90, arts. 134 e 172.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
5026479-68.2023.8.08.0024

APELANTE
:
JOVINA GONÇALVES HENRIQUE CACIANO

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “o excesso de prazo para concluir o processo disciplinar autoriza o prosseguimento do trâmite do processo de aposentadoria” (STJ, RMS n. 60.493/PR, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019).

E tanto o C. STJ quanto este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a norma que impede a aposentadoria voluntária enquanto pendente um PAD não pode ser interpretada de forma absoluta, permitindo que o processo se prolongue por um período desarrazoado.

A interpretação do art. 276 da Lei Complementar 46/94 não pode implicar que o servidor público continue, eternamente, impossibilitado de requerer a aposentadoria voluntária, de modo a imputar-lhe um ônus para o qual não deu causa.

No AgInt no AgInt no RMS nº 61.130/PR, a Segunda Turma do STJ reconheceu que a suspensão do processo de aposentadoria de servidor público durante a tramitação de PAD é cabível, mas ressaltou que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não pode repercutir no andamento do processo de aposentadoria. O julgado firmou o entendimento de que, uma vez incontestável o transcurso do prazo legal para a conclusão do PAD, o processo de concessão de aposentadoria não pode permanecer suspenso.

Em outro julgado, o REsp nº 1.532.392/SE, a Primeira Turma reforçou que a extrapolação do prazo razoável para a conclusão do PAD configura ilegalidade na negativa de aposentação do servidor investigado.

Em decisão mais recente, no AgInt no AREsp nº 1.968.704/MS, o Ministro Francisco Falcão, da Segunda Turma, reiterou que o entendimento da Corte Superior é no sentido de que a extrapolação do prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, autoriza o prosseguimento do processo de aposentadoria do servidor.

A Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal de justiça, no julgamento da Apelação Cível nº 0013843-44.2012.8.08.0024, ressaltou que a negativa de aposentadoria em razão de PAD em curso que ultrapassou o tempo limite para sua conclusão é indevida. Considerou que o processo administrativo não pode perdurar por longos anos, e, neste caso, o recurso foi provido para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Eis os precedentes a que me reporto:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. LACUNA EM DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.112/1990. POSSIBILIDADE. EXCESSO NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o particular impetrou mandado de segurança no ano de 2016 narrando sua condição de servidor público estadual que preencheu todos os requisitos necessários para se aposentar. Arguiu que o Estado do Paraná suspendeu o trâmite do processo administrativo que examina o pedido de concessão de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição até a conclusão de processo administrativo disciplinar contra o particular. Defendeu ter direito líquido e certo à concessão ao benefício previdenciário e que a Lei Complementar Estadual n. 131/2010 não contém disposição acerca da suspensão dos processos administrativos de aposentadoria voluntária ou exoneração voluntária.

2. A Segunda Turma do STJ, em recente caso, que é semelhante à hipótese dos autos, reconheceu a possibilidade de determinar a suspensão do processo de concessão de aposentadoria de servidor público local durante o período em que esse responde processo administrativo disciplinar.

3. Essa medida é admitida inclusive quando não há norma específica no Estatuto de Servidores Públicos Estaduais, tendo em vista a incidência subsidiária da Lei n. 8.112/1990.

4. Contudo, a ordem requerida no mandado de segurança deve ser concedida. Posto o teor do art. 172 da Lei n. 8.112/1990, não é possível ignorar que: I) o processo administrativo disciplinar foi iniciado em 2015; II) já em 2021, o Estado do Paraná informou que o processo administrativo disciplinar ainda não foi concluído; e III) o julgamento do presente agravo interno ocorre em 2022.

5. Ora, conforme já destacado também pela Segunda Turma, o excesso de prazo para concluir processo administrativo disciplinar não pode repercutir no andamento do processo de aposentadoria. Uma vez incontestável o transcurso legal para a conclusão do PAD, o processo administrativo para a concessão de aposentadoria não poderá ficar suspenso. A propósito, em caso semelhante ao dos autos: RMS n. 60.493/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.

6. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no RMS n. 61.130/PR, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 9/12/2022).

"PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO DO PAD CONFIGURADO. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE APOSENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

III – O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado.

IV – Recurso especial improvido" (STJ, REsp n. 1.532.392/SE, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/3/2017).

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. APOSENTADORIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

I – Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a percepção de progressão funcional, aprovada administrativamente, necessária ao processo de aposentadoria. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, ao entendimento de que o impetrante possui direito líquido e certo no prosseguimento de sua aposentadoria voluntária, posto que extrapolado os prazos para conclusão do processo disciplinar.

II – Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III – Conforme entendimento pacífico desta Corte,“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)

IV – Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual" A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial ".

V – Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

VI – Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018.

VII – Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a extrapolação do prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, autoriza o prosseguimento do processo de aposentadoria do servidor. Nesse sentido: RMS n. 60.493/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 11/10/2019). VIII – Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV – Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2022).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidora estatutária. Professora. Aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Negativa indevida. Processo administrativo em curso. Ultrapassado tempo limite para conclusão do pad. Aposentadoria DEVIDA. Erro in PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA Confirma liminar que concedeu aposentadoria. Devida reposição dos vencimentos. Abono e décimo terceiro. Recurso provido.

1) O error in procedendo é resultante do erro na forma do julgamento e por isso se pleiteia neste caso a invalidação da decisão, averbada de ilegal, sendo o objeto do juízo de mérito no recurso o próprio julgamento no grau inferior. Sentença anulada, processo em condições para imediato julgamento, na forma do inciso Ido § 3º do 1.013 do CPC.

2) A interpretação do art. 279 da Lei Complementar 46/94 não pode implicar que o servidor público continue, ad eternum, impossibilitado de requerer o benefício da aposentadoria voluntária enquanto não for concluído o processo administrativo disciplinar, o qual não se admite que perdure longos anos, de modo a imputar ao servidor ônus que não deu causa.

3) Não configurada a ausência de interesse de agir por parte da recorrente, uma vez que sua aposentadoria só foi possível em razão do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos de tutela, conforme se extrai da negativa inicial do pedido e, posteriormente, da Portaria nº 1.173, de 20.07.2012, que oficializou a concessão do benefício por tempo de contribuição.

4) De acordo com o art. 26 da LC 46/94, se após autorizado o afastamento do servidor, for determinado o retorno por ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, o tempo decorrido durante o afastamento será contado, para todos os efeitos.

5) Logo, faz jus ao recebimento dos proventos vencidos e vincendos, abonos, vantagens e 13º salário, devidos a partir da data de 10.02.2012, que ocorreu a negativa (indevida) de aposentadoria, até 13.06.2012, data em que foi concedida.

6) Recurso provido. Sentença anulada, julgando procedentes os pedidos. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular o decisum de piso, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial. Vitória, 30 de outubro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES – APL: 00138434420128080024, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018).

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LC 144⁄2014. NEGATIVA POR PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO CONSIDERADO COATOR POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PAD. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁRICA DOS ARTIGOS 261, 274, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR 46⁄94. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação constitucional que objetiva resguardar direito líquido e certo, violado por ato abusivo de autoridade pública. De acordo com orientação pública do IPAJM, Os servidores da administração direta do Poder Executivo devem requerer o benefício na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER). Preliminar rejeitada.

2. Em que pese a natureza imprópria do prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar (60 dias prorrogável por mais 60 dias), não quer isso dizer que a conclusão e o julgamento do PAD deva se perpetuar de forma não razoável.

3. A interpretação mais adequada da norma, neste caso, é a sistemática, de modo que o previsto nos arts. 258 e 276 da LC 46⁄94, deve ser compreendido como limitador da atuação Estatal, a fim de impedir que o servidor público continue, ad eternum, impossibilitado de requerer o benefício da aposentadoria voluntária enquanto não for concluído o processo administrativo disciplinar, se já preencheu os requisitos para sua aposentação (LC 144⁄2014).

4. Segurança concedida. ACÓRDÃO

(TJ-ES – MS: 00121387820158080000, Relator.: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/11/2015, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 11/02/2016).

Na hipótese, a apelante busca o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de declaração de que não responde a processo administrativo disciplinar (PAD) como pré-requisito para o protocolo de seu pedido de aposentadoria voluntária.

O MM. Juiz de 1º Grau considerou que a pretensão da impetrante esbarrava no art. 276 da Lei Complementar nº 46/94, que dispõe: “o servidor que responde a PAD só pode ser aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, se houver”, bem como mencionou que o art. 25 da Lei Complementar nº 282/2004, exige uma declaração de que o servidor não responde a procedimento administrativo disciplinar para instruir o requerimento de aposentadoria.

Não obstante, a interpretação da norma não pode implicar que o servidor público continue perpetuamente impossibilitado de requerer o benefício da aposentadoria voluntária enquanto não for concluído o processo administrativo disciplinar, pois, não se pode admitir que perdure por vários anos, de modo a imputar ao servidor ônus que não deu causa.

Acresça-se que o art. 258 da LC 46/94 (com redação dada pela LC 328/2005) estabelece que:

Art. 258. O prazo para conclusão do processo administrativo-disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do ato de sua instauração, admitida sua prorrogação, desde que haja fundamentadas razões, mediante decisão da autoridade que determinou a abertura do processo administrativo-disciplinar.

Portanto, se há prazo fixado para conclusão do processo administrativo – 60 (sessenta) dias, prorrogável desde que haja fundamentadas razões – não se pode permitir que este prazo seja ignorado pela Administração Pública.

O procedimento administrativo disciplinar foi instaurado em 18 de maio de 2020 e, decorridos mais de 05 (cinco) anos, não há notícia nos autos de sua conclusão.

Ao contrário, o apelado informa em sua contestação (id. 9856452 – pág. 5), que o processo administrativo não foi encerrado.

Destarte, a demora excessiva na conclusão do processo administrativo disciplinar é injustificável e não pode servir de óbice para o exercício de um direito constitucionalmente garantido à servidora, qual seja, o direito à aposentadoria, uma vez preenchidos os requisitos.

O prolongamento do PAD, além de um prazo considerável, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a eficiência da Administração Pública, e não pode prejudicar a servidora, que não deu causa a essa inércia estatal.

Dessa forma, e com base na jurisprudência consolidada sobre o tema, a suspensão do processo de aposentadoria da apelante, que já ultrapassou o tempo razoável de duração do PAD, configura uma ilegalidade que deve ser reparada.

E nesses casos é importante destacar que, reconhecida ao final do processo disciplinar a prática pela servidora de infração passível de demissão, poderá a Administração cassar sua aposentadoria.

Desse juízo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CABIMENTO.

[...]

2. Não sendo observado prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade, à luz de uma interpretação sistêmica da Lei nº 8.112/90, do deferimento de aposentadoria ao servidor. Com efeito, reconhecida ao final do processo disciplinar a prática pelo servidor de infração passível de demissão, poderá a Administração cassar sua aposentadoria, nos termos do artigo 134 da Lei nº 8.112/90.

3. Agravo regimental improvido.”

(STJ – AgRg no REsp: 916290 SC 2007/0007351-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/10/2010, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2010).

“ADMINISTRATIVO MAGISTRADO APOSENTADO VOLUNTARIAMENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 42, INCISO V, DA LOMAN. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É possível a revogação de aposentadoria voluntária anteriormente concedida a magistrado, para substituí-la pela que foi decorrente da pena cominada ao fim do processo administrativo disciplinar, qual seja, a aposentadoria compulsória prevista no art. 42, inciso V, da Lei Complementar n.º 35/79. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RMS 24.121/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 08/06/2012)

De igual modo já decidiu este Egrégio Tribunal de justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Após análise da inicial identificou-se fundamento relevante a possibilitar o deferimento da medida de urgência no mandamus.

2. Isso porque, “Não sendo observado prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade, [...] do deferimento de aposentadoria ao servidor. Com efeito, reconhecida ao final do processo disciplinar a prática pelo servidor de infração passível de demissão, poderá a Administração cassar sua aposentadoria[...]”. (STJ – AgRg no REsp: 916290 SC)

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJES, Agravo Regimental no MS, 100150017422, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto Designado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS publicado em 10/07/2015)

O processo administrativo disciplinar que serviu de fundamento para a decisão da autoridade coatora de impedir o processamento do pedido de aposentadoria voluntária, formulado pela impetrante, foi instaurado em 18 de maio de 2020 e até a presente data, conforme anteriormente dito, não foi concluído, de modo que, considerados os prazos previstos nos artigos 258
1
e 271
2
, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, não é razoável que se impeça o direito da apelante de ter o seu pedido de aposentadoria apreciado pela Administração.

Por tais razões, dou provimento ao recurso e concedo a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora autorize o processamento do pedido de aposentadoria voluntária da apelante.

Sem honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Art. 258 – O prazo para conclusão do processo administrativo-disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do ato de sua instauração, admitida sua prorrogação, desde que haja fundamentadas razões, mediante decisão da autoridade que determinou a abertura do processo administrativo-disciplinar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 328, de 5 de setembro de 2005).

2
Art. 271 – No prazo de sessenta dias, contados do recebimento do processo administrativo-disciplinar, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)